Tribunal: TJES
Processo: 5007547-02.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
EMENTA:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADOS.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO.
INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 90 DIAS PARA A REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, ambos majorados pelo emprego de arma de fogo, bem como porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso de pessoas e concurso material.

A denúncia narra que, em 29 de março de 2023, na estrada de Jataipeba, próximo à Torre, em Linhares/ES, o paciente e outros dois corréus teriam se associado para a prática do tráfico de drogas, bem como transportado e mantido sob guarda substâncias entorpecentes e armas de fogo. Segundo a acusação, durante abordagem a veículo Gol preto, foram apreendidos 03 revólveres calibre .38, 23 munições do mesmo calibre, 15 munições intactas, 03 aparelhos celulares, 07 pedras de crack, 165g de cocaína, 25g de maconha, 07 papelotes de cocaína e 10 folhas de caderno com manuscritos de contabilidade do tráfico de drogas. A peça acusatória atribui ao paciente e a um dos corréus a movimentação do tráfico de drogas na região de Regência/Linhares/ES, enquanto outro corréu teria a função de transportar os integrantes do grupo, além de mencionar a apreensão de valores em dinheiro apontados pelo Ministério Público como relacionados à traficância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (1) definir se há excesso de prazo na formação da culpa, diante da permanência do paciente preso preventivamente por mais de três anos sem prolação de sentença; (2) estabelecer se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos aptos a justificar a garantia da ordem pública; (3) determinar se a ausência de revisão periódica da prisão preventiva, no prazo de 90 dias, gera ilegalidade apta à soltura do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Excesso de prazo para a formação da culpa.
A aferição do excesso de prazo não se realiza de forma meramente aritmética, devendo considerar as particularidades da causa, especialmente a pluralidade de réus, a complexidade das imputações, a existência de incidentes defensivos e a necessidade de coordenação de diligências essenciais à busca da verdade real.

O trâmite processual segue ritmo regular quando não há desídia do juízo de primeiro grau nem paralisações injustificadas aptas a caracterizar constrangimento ilegal.

A pendência processual relativa à situação de corréu revel, após o encerramento da instrução em relação ao paciente, justifica a continuidade do processamento do feito sem configurar, por si só, excesso de prazo.

Revogação da prisão preventiva.
A prisão preventiva está adequadamente fundamentada quando a decisão aponta elementos concretos do caso, como risco de reiteração delitiva, gravidade concreta das condutas, quantidade e variedade de drogas apreendidas, armas de fogo, munições e manuscritos de contabilidade do tráfico.

Aplicação de medidas cautelares alternativas.
A necessidade de garantia da ordem pública impede a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando as circunstâncias fáticas demonstram inadequação das providências previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A revisão periódica da prisão preventiva afasta a alegação de ilegalidade quando a autoridade judicial reavalia a custódia e conclui pela permanência dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O
bediência ao prazo de revisão da prisão cautelar disposta no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
A superação do prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva não gera, automaticamente, irregularidade da medida cautelar nem constitui fundamento hábil para a soltura do paciente, pois o prazo não possui natureza peremptória.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007547-02.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PATRICK COSTA SILVA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como PATRICK COSTA SILVA DOS SANTOS

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5007547-02.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PATRICK COSTA SILVA DOS SANTOS
COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES
Advogado do(a) PACIENTE: ROSANIA DO NASCIMENTO ANDRADE - ES36880

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
PATRICK COSTA SILVA DOS SANTOS
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas, associação para o tráfico, ambos majorados pelo emprego de arma de fogo
(arts. 33,
caput
, 35,
caput
, e 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006), bem como de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14 da Lei nº 10.826/2003),
em concurso de pessoas e concurso material
(arts. 29 e 69, do CP), apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Sustenta a impetrante, em síntese:

[1] a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, ao argumento de que o paciente permanece segregado há mais de três anos sem prolação de sentença, apesar de encerrada a instrução em relação à sua defesa;

[2] a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar; e

[3] a ausência de revisão periódica da prisão.

Requer, assim, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, em
29 de março de 2023
, na estrada de Jataipeba, próximo à Torre, em Linhares/ES, o
paciente
e outros dois
corréus
, teriam se associado para a prática do tráfico de drogas, bem como transportado e mantido sob guarda, substâncias entorpecentes e armas de fogo.

Segundo a acusação, a Polícia Militar foi acionada, para prestar apoio ao Serviço Reservado, na abordagem de um veículo Gol, de cor preta, cujos ocupantes estariam na posse de armas de fogo. Durante a diligência, foram apreendidos
03 revólveres calibre .38
,
23 munições
do mesmo
calibre
,
15 munições intactas
,
03 aparelhos celulares
,
07 pedras de crack
,
165g de cocaína
,
25g de maconha
,
07 papelotes de cocaína
e
10 folhas de caderno com manuscritos de contabilidade do tráfico de drogas
.

A peça acusatória atribui ao
paciente
e a um dos
corréus,
a movimentação do tráfico de drogas na região de Regência/Linhares/ES, enquanto outro
corréu,
teria a função de transportar os integrantes do grupo. Também foram apreendidos valores em dinheiro, apontados pelo Ministério Público como relacionados ao contexto da traficância.

Feitas essas considerações, passo à análise das teses formuladas na presente impetração.

Inicialmente, quanto à alegação de
excesso de prazo na formação da culpa
, verifico que a dilação probatória tem se pautado pela razoabilidade, uma vez que a contagem dos prazos processuais não deve ser realizada de forma meramente aritmética. A higidez da instrução, revela-se compatível com as particularidades da causa, notadamente diante da pluralidade de réus, da complexidade das imputações, da existência de incidentes defensivos, e da necessidade de coordenação de diligências essenciais à busca da verdade real, o que naturalmente exige um tempo de maturação superior ao de processos de menor densidade.

Conforme se extrai das informações prestadas, a denúncia foi oferecida em 09/05/2023 e recebida em 16/05/2023; a resposta à acusação do paciente foi apresentada em 05/12/2024; a última resposta à acusação foi protocolada em 30/04/2025; e, em 30/07/2025, houve reavaliação da prisão preventiva e designação de audiência de instrução e julgamento para 22/09/2025.

Na audiência realizada em 22/09/2025, foi encerrada a instrução em relação ao paciente, e determinado prazo para apresentação de alegações finais. Posteriormente, em 03/02/2026, houve decisão revogando a suspensão do feito em relação a um dos corréus e decretando sua revelia, sobrevindo pedido defensivo de nulidade da revelia, ainda pendente de apreciação.

Assim, o estágio atual do feito é de instrução encerrada para o paciente, com pendência processual relativa à situação do corréu revel.

Nesse sentido, observa-se que o trâmite processual segue ritmo regular, sem qualquer registro de desídia por parte do juízo de primeiro grau, ou de paralisações injustificadas, que pudessem configurar constrangimento ilegal.

E
m relação a custódia cautelar,
observo que a decisão que a manteve, está solidamente fundamentada em elementos concretos do caso, como o risco de reiteração delitiva, a gravidade concreta das condutas (demonstrada pela quantidade e variedade de drogas, arma de fogo, além de manuscritos de contabilidade do tráfico) e a necessidade de garantir a ordem pública. Não há nenhuma ilegalidade ou ausência de fundamentação a ser sanada por esta via.

Acerca da p
ossibilidade de aplicação de outras medidas cautelares no caso concreto
, e diante do consequente risco que a conduta do paciente gera à ordem pública, resta evidente que as medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não são adequadas às circunstâncias fáticas narradas.

Por fim, no que diz respeito a alegação de ausência de revisão periódica da prisão preventiva, não verifico nenhuma ilegalidade, tendo em vista que a custódia foi reavaliada em 22/09/2025, por ocasião da audiência de instrução e julgamento, e novamente em 29/04/2026, quando apreciado pedido de relaxamento e revogação da prisão preventiva, oportunidade em que a autoridade impetrada concluiu pela permanência dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Neste ponto, registro que o fato de restar ultrapassado o prazo de 90 dias, sem que seja procedida a reanalise da medida extrema, não gera qualquer irregularidade na medida cautelar.

Aliás, o STJ já decidiu que este prazo não é peremptório, ou seja, a sua inobservância não é fundamento hábil a decretar a soltura do paciente.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA DENEGAR A ORDEM.